Tribunal: TJBA
Processo: 0000584-26.2014.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000584-26.2014.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: LEONOR MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALCIMAR SIMOES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MUNICÍPIO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cansanção em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Ente Público ao pagamento de décimo terceiro salário dos anos de 2009 e 2010, bem como férias relativas aos períodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, acrescidas do terço constitucional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a servidor público recai sobre o Município ou sobre o servidor; e (ii) saber se há sucumbência recíproca no caso.

III. Razões de decidir

3. A apelação merece conhecimento parcial, vez que a sentença objurgada já fixou os juros e correção monetária nos moldes pleiteados pelo Apelante, inexistindo sucumbência nesse aspecto a justificar o conhecimento da irresignação.

4. A distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, estabelece que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso concreto, o Apelado demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao comprovar a existência do vínculo funcional com o Município desde 1985 e a prestação contínua de serviços até sua aposentadoria em 2014.

5. Demonstrado o vínculo funcional e a prestação de serviços, nasce para o servidor público o direito às verbas remuneratórias asseguradas constitucionalmente, especialmente o décimo terceiro salário e as férias anuais acrescidas do terço constitucional, nos termos do art. 39, §3º, c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.

6. A prova do pagamento de obrigações pecuniárias incumbe ao devedor, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC. No âmbito das relações entre servidores e a Administração Pública, tal regra assume especial relevância, pois o Ente Público detém todos os registros funcionais e financeiros de seus servidores, sendo dele a responsabilidade pela organização e guarda de tais documentos.

7. A Administração Pública tem o dever legal de manter organizados os registros funcionais e financeiros de seus servidores, sendo tal obrigação inerente ao princípio da eficiência administrativa consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. A ausência de organização documental não pode prejudicar o servidor que prestou regularmente seus serviços.

8. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas relativas aos anos de 2009 e 2010 e aos períodos aquisitivos de férias não quitados.

9. A improcedência do pedido relativo ao FGTS não representa parcela expressiva da pretensão deduzida em juízo quando comparada ao conjunto das verbas salariais pleiteadas, caracterizando sucumbência mínima da parte autora, não recíproca.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, art. 39, §3º, art. 7º, VIII e XVII; CPC, art. 373, I e II, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 00011577920138050117, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000584-26.2014.8.05.0046
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANSANCAO e como apelada LEONOR MONTEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER PARCIALMENTE

o Apelo e, nos capítulos conhecidos,

NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08